Tribunal: TJDFT
Processo: 0707388-14.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0707388-14.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: JULIA DOLORES SCHMIED ZAPATA D E S P A C H O Em atenção ao despacho que determinou a intimação das partes sobre o novo prazo para novas adesões ao acordo coletivo relativo aos planos econômicos, a parte apelada não se manifestou sobre a sua intenção em aderir, limitando-se a ratificar as contrarrazões anteriormente apresentadas (ID no 75786213). Sendo assim, intime-se, novamente, a apelada, esclarecendo-se que a adesão deve se dar exclusivamente por meio do “Portal Informativo de Acordo Planos Econômicos”, cabendo ao advogado do interessado promover a sua habilitação, cuja análise se dá no prazo de sessenta (60) dias corridos. Assim, suspenda-se o curso processual por dois (2) meses, cabendo à apelada informar nos presentes autos o andamento da sua habilitação, para fins de posterior extinção do processo. Publique-se. Brasília, DF, em 4 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator